Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711202-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CICERO MESSIAS DA SILVA D E S P A C H O Aguardem-se os autos em Secretaria pelo decurso do prazo para manifestação das partes, aos fins do determinado na decisão de ID 15929050, bem como para manifestarem-se acerca do ofício encaminhado pelo Juízo de origem e juntado em ID 16095537. Cumpra-se Brasília, 19 de maio de 2020 18:51:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador